Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707689-69.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA SANTOS E SOUZA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 24134468). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator